Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004734-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (AGRAVANTE), RUDIMAR TRENTIN ZANON - CPF: 172.360.021-00 (AGRAVADO), ALDACI LUZIA RIBEIRO - CPF: 387.907.771-15 (AGRAVADO), LEILA PEREIRA MAGALHAES DE MATOS - CPF: 069.896.748-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO MENSAL DE 30%. EXECUTADOS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que condicionou a expedição de ofício ao INSS para desconto mensal de 30% sobre benefício previdenciário dos executados à prévia intimação pessoal destes para manifestação sobre o valor atualizado do débito, sendo que os agravados se encontram em local incerto e não sabido há aproximadamente vinte anos, e o título executivo foi constituído por sentença proferida em 2009, permanecendo insatisfeito há mais de quinze anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a prévia intimação pessoal dos executados como condição para a efetivação da penhora sobre benefício previdenciário, ou se a constrição pode ser determinada de imediato, com a garantia do contraditório em momento posterior.

III. Razões de decidir

3. A execução realiza-se no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, não havendo previsão normativa que condicione a prática de atos constritivos à prévia manifestação do executado,
sendo a intimação deste
uma
consequência da penhora já formalizada, e não pressuposto para sua realização, conforme disciplina o art. 841 do CPC
.

4. O sistema processual civil admite o contraditório diferido nos atos de constrição patrimonial, assegurando ao executado a oportunidade de impugnar a penhora após sua efetivação, o que preserva o equilíbrio entre a efetividade da tutela executiva e as garantias processuais do devedor.

5. A exigência de intimação pessoal prévia dos executados, que se encontram em local incerto e não sabido há quase duas décadas, impõe ao exequente ônus desproporcional e incompatível com a lógica da execução, subordinando a satisfação de crédito de natureza alimentar a evento de realização remota e improvável, em manifesta violação ao princípio da efetividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para determinar a imediata expedição de ofício ao INSS para realização do desconto mensal de 30% sobre o benefício previdenciário NB 6364889445.

Tese de julgamento: "1. A efetivação da penhora sobre benefício previdenciário independe de prévia intimação pessoal do executado, sendo suficiente a garantia do contraditório diferido, nos termos dos
arts
. 797 e 841 do CPC. 2. A localização incerta do executado por longo período não pode constituir obstáculo à satisfação do crédito exequendo, devendo o juízo adotar as medidas constritivas disponíveis para assegurar a efetividade da execução."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida
nos autos de Cumprimento de Sentença nº000
0239-09.2006.8.11.0035,
em que o juízo singular determinou a
intimação pessoal dos executados para que se manifestem sobre o valor atualizado do débito e sobre a pretensão de desconto do benefício previdenciário, e, caso não haja manifestação, determinou a
expedição de ofício ao INSS para que realize o desconto mensal de 30% do benefício previdenciário NB 6364889445 em nome dos agravados (id. 220536003 dos autos originários).

Em suas razões recursais, menciona que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à prévia intimação pessoal dos agravados para que se manifestassem sobre o valor do débito e da pretensão executiva.

Argumenta que esse condicionamento não possui amparo no ordenamento jurídico, o que é incompatível com a sistemática da execução, bem como aduz que a execução
se realiza no interesse do credor.

Alega que o sistema processual não exige, como condição para a prática de atos constritivos,
a prévia
ciência pessoal do executado
, bem como assevera que o sistema processual admite que a constrição seja realizada antes da manifestação da parte devedora.

Destaca que a inversão da lógica processual é mais
grave
no caso dos autos, visto que os agravados se encontram em local incerto e não sabido há quase 20 anos, o que torna a exigência judicial praticamente inexequível e subordina a satisfação do crédito a evento remoto e improvável.

Defende que resta demonstrada a ilegalidade da exigência de intimação pessoal prévia por ausência de previsão normativa, por violação à sistemática do contraditório diferido e por incompatibilidade com a jurisprudência desta e. Corte.

Além disso, afirma que o título executivo foi constituído por sentença proferida em junho de 2009, estando pendente de efetiva satisfação há mais de 15 (quinze) anos, sem que, até o presente momento, tenha sido possível que o agravante obtenha a concretização de crédito de natureza alimentar.

Assim, assevera que “
a decisão agravada impõe obstáculo desproporcional à única via atualmente viável de satisfação do crédito, transferindo ao agravante o ônus da inércia deliberada dos devedores
”.

Ao final, requer a reforma da decisão para afastar a exigência de prévia intimação dos executados como condição para efetivação da penhora, determinando-se a imediata implementação da constrição sobre benefício previdenciário.

A liminar foi deferida no id. 346672896.

Certidão de ausência de intimação dos agravados, em razão
da informação de “endereço ignorado”, conforme id. 346872374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso
.

Observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere
à desnecessidade de intimação prévia do executado para determinação de penhora de benefício previdenciário.

No caso em exame, a decisão impugnada determinou
a intimação dos executados
para se manifestarem
acerca da pretensão do agravante de realização de desconto do benefício previdenciário NB 6364889445
, e, somente após escoado prazo para manifestação, determinou a expedição de ofício ao INSS para que realizasse o desconto mensal de 30% do benefício previdenciário do agravado
(id. 220536003 dos autos de origem).

Neste cenário, o
artigo 797 do CPC estabelece que a execução
se realiza no interesse do credor:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A
ssim,
entendo ser possível a
determinação de desconto mensal de 30% do benefício previdenciário dos agravados,
em razão da necessidade de se garantir a efetividade da execução, considerando o lapso temporal existente
, já que o título executivo se formou em 2009
e o fato dos agravados se encontrarem em local incerto e não sabido.

Registra-se, por oportuno, que é possível que
se permita a realização do contraditório diferido, ocasião em que os agravados poderão apresentar defesa
, o que é adotado pelo artigo 841 do CPC:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

A
propósito, esse entendimento é corroborado
por esta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO (ART. 854, § 3º, I, CPC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA CONDIÇÃO DE RESERVA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA ONLINE REALIZADA SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, rejeitou alegação de impenhorabilidade e afastou nulidade da penhora, convertendo a quantia em pagamento parcial da dívida.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas consistem em: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza absolutamente impenhorável, seja por derivarem de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), seja por se inserirem no limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC); (ii) analisar eventual nulidade da penhora eletrônica por ausência de prévia ciência do executado.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não se presume, ao revés, exige prova inequívoca da origem alimentar da verba ou de sua condição de reserva de pequena poupança. O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade.

No caso, nenhum extrato bancário, comprovante de depósito ou documento correlaciona os valores constritos ao benefício previdenciário alegado. A mera demonstração de que o agravante é aposentado não basta.

A proteção do art. 833, X, do CPC - inclusive conforme interpretação ampliativa do STJ no REsp 1.340.120/SP, exige demonstração de que se trata de pequena poupança voltada ao mínimo existencial, o que não ocorreu.

A penhora via SISBAJUD, por sua vez, deve ocorrer sem prévia intimação do executado (art. 854, caput, CPC), resguardado o contraditório em momento posterior, o que foi devidamente assegurado.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses firmadas: 1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige comprovação efetiva da origem alimentar ou da condição de reserva inferior a quarenta salários mínimos, não se admitindo presunção.

2. Compete ao executado o ônus de demonstrar, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, que a quantia bloqueada é impenhorável.

3. A penhora eletrônica via SISBAJUD é regularmente realizada sem prévia ciência do devedor, constituindo contraditório diferido suficiente para sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 835, I; 854, caput e § 3º, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.340.120/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

(N.U 1028488-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)
– grifo proposital

E
m
face do exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto
para
determinar que o juízo realize a imediata expedição de ofício ao INSS para realização do desconto mensal de 30% do benefício
previdenciário
NB
6364889445
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026